Tribunal: TJDFT
Processo: 0752502-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ementa: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO No 11.846/2023. CONCESSÃO DE NOVA COMUTAÇÃO PARA APENADOS JÁ BENEFICIADOS EM DECRETOS ANTERIORES. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo em execução interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP) que indeferiu pedido de comutação de pena com base no art. 4o do Decreto no 11.846/2023. A defesa argumenta que a concessão de comutação em decretos anteriores não impede nova concessão e que o Decreto no 11.846/2023 visa incentivar o bom comportamento e a ressocialização dos apenados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em determinar se é possível conceder nova comutação de pena, com fundamento no Decreto no 11.846/2023, a apenados que já foram beneficiados por comutação em decretos anteriores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de comutações anteriores não impede, por si só, o deferimento da comutação prevista no Decreto no 11.846/2023, pois o artigo 3o não inviabiliza a comutação de pena do sentenciado que já usufruíra de idêntico benefício anteriormente, devendo o referido dispositivo ser interpretado sistematicamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Agravo em execução conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Decreto no 11.846/2023, art. 4o; Lei de Execuções Penais, art. 66, III, "c".
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 796.325/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 24/8/2023.
TJDFT, Acórdão 1622357, 07222496320228070000, Rel. Des. Ana Maria Amarante, 1a Turma Criminal, j. 29/9/2022.
TJDFT, Acórdão 1429311, 07085908420228070000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 2/6/2022.